Tribunal: TJES
Processo: 5000101-69.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a nulidade da contratação de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor (R$ 1.026,50) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Agibank é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor em razão da fraude praticada por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o exame da legitimidade ad causam é feito à luz da Teoria da Asserção, considerando as alegações iniciais do autor e a existência de relação jurídica do autor com a instituição financeira.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A fraude cometida por terceiros constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, e não exime o banco de responsabilidade.

A instituição financeira falhou ao não adotar as medidas de segurança necessárias para impedir a fraude, como mecanismos eficientes de autenticação e confirmação de transações, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar comprometeram o sustento do aposentado, caracterizando violação a direito fundamental. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso e à gravidade da lesão sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O fortuito interno, caracterizado por falhas de segurança nas operações financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.004.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5006925-78.2023.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-69.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: LUIZ ANTONIO SABARA FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a nulidade da contratação de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor (R$ 1.026,50) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Agibank é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor em razão da fraude praticada por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o exame da legitimidade ad causam é feito à luz da Teoria da Asserção, considerando as alegações iniciais do autor e a existência de relação jurídica do autor com a instituição financeira.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A fraude cometida por terceiros constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, e não exime o banco de responsabilidade.

A instituição financeira falhou ao não adotar as medidas de segurança necessárias para impedir a fraude, como mecanismos eficientes de autenticação e confirmação de transações, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar comprometeram o sustento do aposentado, caracterizando violação a direito fundamental. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso e à gravidade da lesão sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O fortuito interno, caracterizado por falhas de segurança nas operações financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.004.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5006925-78.2023.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Agibank S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8822814, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, em sede de ação
ajuizada por Luiz Antônio Sabará Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i) declarar a nulidade da contratação de empréstimo, (ii) condenar o banco à restituição simples do valor de R$ 1.026,50 (mil e vinte e seis reais e cinquenta centavos), descontado do benefício previdenciário do autor, e (iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de 2/3 das custas processuais e, a título de honorários advocatícios, 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID. 8822816), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois os valores transferidos foram destinados a terceiros, que deveriam ser responsabilizados; (ii) a autora teria sido negligente ao fornecer informações a terceiros, sendo culpada pelo golpe sofrido; (iii) não houve falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que os contratos foram formalizados de forma regular e o valor do empréstimo foi depositado corretamente; (iv) a responsabilidade objetiva do banco deve ser afastada, em razão da culpa exclusiva de terceiros; (v) a sentença não observou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização por danos morais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva do banco e julgando improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização e compensados os créditos e débitos das partes, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido.

Contrarrazões no evento ID. n.º 8822821, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, Luiz Antônio Sabará Ferreira ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais contra o Banco Agibank S.A., narrando que recebeu uma ligação sobre
a possibilidade de
portabilidade de seu cartão BMG, sendo solicitado o envio de documentos e reconhecimento facial. Alega que
a partir de daí
uma conta foi aberta em seu nome no Banco Agibank,
e

sem a sua anuência,
foi depositado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), posteriormente transferido para uma conta de pessoa desconhecida via PIX no Banco C6.
Sustenta que posteriormente descobriu que o referido valor era referente a um empréstimo consignado realizado em seu nome.

Em razão desses fatos, requereu o reconhecimento da inexistência da contratação que originou os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexigibilidade do débito. Pleiteou, ainda, a restituição em dobro do valor descontado e a condenação ao pagamento de danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, alegou culpa exclusiva do autor, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, fundamentando que o apelado foi vítima de conduta criminosa praticada por terceiros, que utilizaram seus dados para a realização de empréstimo e transferência bancária por meio do aplicativo do banco. Assim, declarou a nulidade da contratação de empréstimo e condenou o banco à restituição simples do valor descontado do benefício previdenciário do autor, além do pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia principal reside na responsabilidade do banco apelante pelos danos sofridos pelo apelado, decorrentes de fraude praticada por terceiros.

1- DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, o Banco Agibank sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, argumentando que, apesar de a contratação ter sido realizada por intermédio da instituição, os valores foram enviados a terceiros, alheios à relação com o banco demandado.

A referida tese já havia sido rejeitada pelo d. magistrado de primeiro grau na decisão de ID n. 8822812 em razão da pertinência subjetiva dos fatos sustentados pelo autor. Novamente aventada a tese nesse âmbito recursal, passo à sua análise.

Para aferir a legitimidade, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
“o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial.”
(REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso, o autor narra que foi realizada a portabilidade de seu benefício previdenciário por meio de seu cartão para o Banco Agibank. Contudo, sem sua anuência, foi contratado um empréstimo consignado em seu nome, sendo o valor de R$4.000,00 depositado em sua conta-corrente e, posteriormente, transferido a um terceiro desconhecido. Afirma que só teve ciência dos fatos após o início dos descontos em seu benefício previdenciário.

Diante da narrativa dos fatos e da prova da existência de relação jurídica entre as partes, estabeleceu-se o liame subjetivo que caracteriza a legitimidade passiva do apelante para que o contrato seja discutido judicialmente.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou em casos semelhantes, destacando a legitimidade das instituições financeiras quando discute-se a segurança nas operações realizadas por seus clientes, mesmo quando a possível fraude é perpetrada por terceiros, como se vê:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE – NULIDADE DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A legitimidade ad causam, na linha da jurisprudência pacífica do STJ, é aferida mediante a Teoria da Asserção. Precedente. O cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite concluir que há relação jurídica de direito material entre a autora da demanda e as instituições bancárias.
[...] 3. No presente caso, denota-se a ocorrência de fraude, ao ter o nome e dados pessoais utilizados para a realização de empréstimo e transferências bancárias, fornecido pelas instituições financeiras demandadas. 4. Revelam-se presentes os requisitos da responsabilidade civil, destacando-se o nexo de causalidade, tanto em relação à falha na prestação do serviço do Banco Agibank, na condição de fornecedor do serviço de empréstimo sem o consentimento da apelada, quanto na falha do Banco C6 S.A. por não dispor sistema de segurança eficiente capaz de resguardar eficientemente os dados da cliente. Trata-se de caso fortuito interno das instituições. 5. Não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade, a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor. 6. A situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas, com os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada ensejam a fixação de danos morais, os quais devem ser fixados em R$ 6.000,00, quantia que se revela compatível com casos semelhantes. [...] (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5006925-78.2023.8.08.0047 - Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira - Julgado em: 05/08/2024)

Dito isso, afasto a alegação de ilegitimidade do Banco Agibank e passo à análise de mérito.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A matéria retratada nos autos versa sobre relação de consumo, consoante prevê a Súmula 297 do STJ e, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, sendo necessária apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No presente caso, vislumbra-se pelo contrato juntado pela ora apelante em sua contestação (ID n. 8822807) que no dia 18/10/2023 às 16:00 deu-se início à contratação (data em que o autor narra ter recebido uma ligação), sendo finalizada a contratação do produto CP DOMICILIO NOVO às 12:18 do dia 19/10/2023, solicitando a Troca de Domicílio Bancário de Pagamento de Benefício do INSS.

Pelo detalhamento da contratação, é possível vislumbrar que a instituição financeira procedeu à análise da documentação do apelado no dia 19/10/2023 das 11:40 às 12:18.

Já no extrato bancário de ID n. 8822808, também juntado pela ora apelante em sua contestação, verifica-se que no mesmo dia 19/10/2023 às 12:18:23, foi creditado um valor de R$4.000,00 na conta aberta em nome do apelado e às 16:35:35, do mesmo dia, houve uma transferência do referido valor via PIX a terceiro desconhecido.

Ressalte-se, ainda, que o primeiro benefício do apelado depositado nesta mesma conta bancária se deu apenas em 01/12/2023, data em que o apelado passou a movimentar a conta e o primeiro débito do suposto empréstimo se deu em 02/01/2024, data em que o apelado percebeu a fraude ocorrida em seu nome.

Os fatos acima relatados demonstram, de forma inequívoca, que o autor/apelado teve seus dados sensíveis violados por meio da instituição financeira e que houve a indevida utilização de seus dados para a realização de empréstimo bancário e posterior transferência dos valores a terceiros.

Como bem salientado pelo d. magistrado de primeiro grau, tanto pelas alegações do apelante, quanto do apelado, denota-se a ocorrência de fraude, pois os dados pessoais do apelado foram utilizados para a realização de movimentações financeiras sem o seu conhecimento.

Assim, restou demonstrado que a instituição financeira falhou na prestação do serviço, ao não adotar as medidas necessárias para impedir a fraude e garantir a segurança das operações bancárias, sendo evidente a sua responsabilidade.

Ademais, para que se configurasse a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, caberia ao apelante demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi comprovado nos autos.

A fraude, por constituir fortuito interno, é um risco inerente à atividade bancária, o que reforça a responsabilidade da instituição financeira ao não implementar um sistema de segurança eficaz, capaz de proteger adequadamente os dados do cliente.

Dessa forma, as instituições financeiras devem adotar medidas de segurança adequadas em suas operações, como a biometria facial e o uso de links criptografados para que o cliente possa verificar e confirmar as transações com segurança, evitando a ocorrência de fraudes. Esse cuidado se insere no âmbito do risco da atividade, sendo imperativo que as instituições respondam objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em conformidade com o princípio do risco do empreendimento.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479, STJ).

Portanto, não merece reparos a sentença que reconhece a nulidade do contrato de empréstimo, bem como a inexistência dos débitos dele oriundos, sendo necessária a devolução dos valores indevidamente descontados em razão da fraude ocorrida.

3.
DO DANO MORAL

Com relação ao dano moral, verifica-se que
está demonstrado o nexo de causalidade tanto em relação à falha na prestação de
serviços bancários.

R egistr a-se que o s desconto s
em verba de natureza alimentar ultrapassa
a seara dos
meros dissabores decorrentes
de meras
relações contratuais
e

são
capaz
es
de comprometer o próprio sustento
d
o

aposentad
o
.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“
o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Assim, ao analisar
o

quantum

a ser arbitrado, devem ser considerados
o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.

O
consumidor
conta com 58 (cinquenta e outo) ano de idade
,
que percebe benefício previdenciário
no valor
líquido de aproximadamente R$1.400,00 Um mil e quatrocentos reais)

e o
empréstimo fraudulento

realizado
foi avençado
em
2
4 parcelas de R$
513,21
(quinhentos e treze reais e vinte e um centavos), ou seja,
substancialmente oneroso para a sua realidade finaceira.

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este egrégio Tribunal,
a exemplo
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

Nesses termos,

mantenho a
conden
ação d
o
b
anco apela
nte

ao pagamento do
valor indenizatório
de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
,
a título de danos morais.

Por fim, não merece acolhimento
o pedido de compensação dos valores creditados na conta-corrente da parte recorrida com o montante condenatório, pois
conforme já ressaltado, foi reconhecido que o valor depositado foi transferido para terceiro por meio do uso indevido dos dados do apelante.

Pelo
exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
m
antendo

in totum

os termo
s
d
a r. sentença hostilizada.

Majoro
os honorários advocatícios
a serem pagos pelo apelado
para 12% sobre o valor
atualizado
da condenação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Acompanho a relatoria.